Tribunal: STF
Processo: ARE 1307919
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. CUSTEIO DO TRATAMENTO PELO PLANO DE SAÚDE NO PERÍODO EM QUE O MEDICAMENTO REQUERIDO NÃO ERA REGISTRADO NA ANVISA. SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Ante as peculiaridades do caso e em observância aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da boa-fé, bem como do direito constitucional à vida e à saúde, cabe ao plano de saúde custear o tratamento realizado pela agravada com o medicamento Revlimid no período que antecedeu o registro do referido fármaco na Anvisa.



     II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.